Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707170-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: YAGGO ARAUJO SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão (id. 84559114 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0702002-83.2021.8.07.0004), determinou à parte autora que promovesse a juntada aos autos da notificação que demonstrasse a comprovação da mora, por entender que a notificação anexada aos autos não cumpria tal propósito, por conter a informação “mudou-se”. Em suas razões recursais, o banco agravante, após defender o cabimento do recurso com base, essencialmente, no decidido no Tema 988 do STJ, sustenta que a notificação acostada à petição inicial fora enviada ao endereço constante no contrato, ou seja, indicado pelo próprio financiado quando da celebração da avença, razão pela qual defende a sua validade. Cita jurisprudência de apoio a sua tese. Pugna, ao final, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 23928852 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento por força do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, segundo o qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No mais, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. No caso dos autos, ao menos em uma análise sumária e própria deste momento processual incipiente, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a notificação extrajudicial acostada aos autos fora enviada, ao que parece, para o mesmo endereço informado pela parte requerida no contrato de financiamento, tendo sido devolvida com a informação “mudou-se” (id. 84501230 – p. 3). Ocorre, no entanto, que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Desse modo, em um primeiro momento, havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não teria o condão de invalidar a sua constituição em mora. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1225924, 07180084820198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando o risco iminente de prolação, na origem, de sentença terminativa caso a parte autora não atenda à ordem de emenda, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito. Com esses fundamentos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora